Tribunal: STF
Processo: RE 1255695
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 6): 
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas. - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido. - Benefício concedido antes da CF/88 não se sujeita à revisão pela aplicação dos tetos preceituados pelas ECs nº 20/98 e 41/03, restando forçoso o reconhecimento da improcedência do pedido. - Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal. - Apelação improvida.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que não há restrição quanto à data do início do benefício, sendo que, ainda que anterior a CF/88, há a aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.
    Observando-se a norma do art. 1.030, II, do CPC, os autos retornaram à Turma de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 21): 
    “No caso, como afirmado no voto, já está pacificado o entendimento no sentido de que a limitação de um valor máximo, imposta pelo artigo 29, § 2º da Lei 8213/91, não afronta qualquer preceito constitucional ou legal, já que decorrente de determinação constitucional no sentido de regulamentar a Previdência Social, a fim de integrar as medidas necessárias à viabilidade do sistema previdenciário. Este limitador é anualmente fixado por critérios determinados pelo INSS, na mesma ocasião em que é corrigido o salário mínimo, devendo o benefício obedecer ao limite vigente a cada ano. Mas, em 2003, o aumento foi diferenciado, tendo sido o valor do teto recalculado pela Emenda Constitucional nº 41, por critérios que não correspondiam a mera correção monetária, tendo sido aumentado o valor do teto para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
    (...)
    Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário 937568, a revisão pretendida deve ser aplicada também aos benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, período denominado “buraco negro”, e que tiveram o salário-de-benefício limitado ao teto na época da concessão. Como também, verifica-se que não foi determinado nenhum limite temporal. Logo, é possível, em tese, a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da Constituição Federal de 1988. Com efeito, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente a Constituição Federal de 1988 é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. Cabe esclarecer que a revisão preconizada com fulcro no julgamento do RE 564.354/SE não encontra correspondência com a tese defendida nestes autos, que envolve limitação pelo menor valor-teto, tendo em vista que o benefício foi concedido antes da Constituição Federal de 1988. Nessa época, a metodologia do cálculo, efetuado quando da concessão do benefício, englobava o referido menor valor-teto, como também havia outro elemento: maior valor-teto, mas, sobretudo, como um critério interno do cálculo, digamos estrutural. Assim, podemos concluir que tais figuras divergem do teto, como expressão do limite máximo do salário-de-contribuição, considerado claramente como elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, no referido Recurso Extraordinário. A não aplicação da ratio decidendi contida no RE nº. 564.354 aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição está na percepção de que o único elemento extrínseco ao cálculo dos benefícios era o limite máximo de pagamento mensal (art. 25, parágrafo único, Decreto no. 89.312/84).
    (...)”
    Em seguida, admitiu-se o processamento do apelo extremo (eDOC 23). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015).
     A propósito do tema, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
          “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.
    Embora, em sede de manutenção da decisão, o Tribunal de origem tenha assentado que o acórdão combatido não destoa do Tema 76 desta Corte, já que a improcedência do pedido não estaria respaldada na limitação temporal, certo é que a decisão estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente